Tribunal: TJDFT
Processo: 0733212-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Verifica-se que o tema suscitado nestes autos se refere à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. Observa-se, prima facie, que o processamento do conflito merece ser sobrestado, porquanto a matéria objeto do recurso destes autos está suspensa em decorrência de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (IRDR 17). Por tal motivo, nos termos art. 976 e seguintes do CPC, aguarde-se o julgamento do aludido IRDR 17 e o acertamento da questão. Publique-se. Brasília, 15 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator